Tribunal: TJSP
Processo: 2017799-51.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Organização criminosa e corrupção passiva. Pleito objetivando a extinção da ação penal ou o retorno dos autos à origem para a prolação de nova sentença. Inviabilidade. A via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pelos impetrantes, a qual deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, a apelação criminal, nos moldes disciplinados pelo art. 593 e

Ementa:
Habeas Corpus. Organização criminosa e corrupção passiva. Pleito objetivando a extinção da ação penal ou o retorno dos autos à origem para a prolação de nova sentença. Inviabilidade. A via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pelos impetrantes, a qual deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, a apelação criminal, nos moldes disciplinados pelo art. 593 e seguintes do CPP. Contra a referida sentença já houve a interposição do adequado recurso de apelação, que aguarda distribuição e remessa a este E. Tribunal, no qual as questões ventiladas por meio do presente writ, relacionadas ao mérito da ação penal, serão objeto de oportuna análise por ocasião do julgamento do feito. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.